Tribunal: TJMT
Processo: 1021555-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021555-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sem registro na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. T. L. L. - CPF: 087.792.901-75 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. T. L. M. - CPF: 117.205.271-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA ROSA LINO - CPF: 036.578.961-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, manejado com o objetivo de suspender os efeitos de decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinando o fornecimento de medicamentos Canabidiol 50 mg/ml e Concerta 18 mg (Metilfenidato) a menores portadores de epilepsia e atraso global do neurodesenvolvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível agravo de instrumento para discussão de competência absoluta do juízo, em virtude da ausência de registro dos medicamentos na ANVISA;

(ii) saber se é da Justiça Federal a competência para julgar ação que trata do fornecimento de medicamento à base de Canabidiol com autorização de importação pela ANVISA, bem como se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É admissível o agravo de instrumento para impugnar decisão que trata de incompetência absoluta, conforme interpretação do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988/STJ.

4. O medicamento Canabidiol não possui registro na ANVISA, mas tem autorização de importação pela agência reguladora, afastando a aplicação do Tema 500/STF.

5. Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1161/STF, que admite, em termos excepcionais, o fornecimento de medicamentos com importação autorizada pela ANVISA.

6. O medicamento Concerta 18 mg possui registro na ANVISA, embora não esteja incorporado ao SUS, o que não impede o fornecimento judicial, desde que preenchidos os requisitos do Tema 6/STF.

7. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo os entes federados solidariamente responsáveis, conforme fixado no Tema 793/STF.

8. A competência da Justiça Estadual é preservada quando o medicamento tem autorização sanitária, ainda que não registrado, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É admissível agravo de instrumento para impugnar decisão que versa sobre incompetência absoluta do juízo, nos termos do Tema 988/STJ.

2.

2. A Justiça Estadual é competente para julgar ação que trata de fornecimento de medicamento à base de Canabidiol com importação autorizada pela ANVISA, afastando-se a aplicação do Tema 500/STF.

3.

3. Os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos necessários à saúde, conforme Tema 793/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, I, e 196; CPC/2015, art. 1.015, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 500 (RE 657.718/MG), Tema 793 (RE 855.178/SE), Tema 1161 (RE 1.165.959/SP); STJ, Tema 988.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 303238398), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
, interposto
pela parte agravante
, que, não conheceu do vertente recurso, nos seguintes termos
(ID. 297214860)
:

“
LIMINAR

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida, pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1001521-43.2025.8.11.0021, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do recorrente e do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, MT, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Cível Comarca de Água Boa, MT, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 194467292 – processo n.º 1001521-43.2025.8.11.0021):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
no interesse de
YANNE THAINARA LINO LUZ
e
YAN THALLYS LINO MARKENDORF
, ambos representados pela genitora
PRISCILA ROSA LINO
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
, devidamente qualificados nos autos.
Parquet
que o requerente
YAN THALLYS LINO MARKENDORF
(02 anos), possui diagnóstico de Eplepsia e atraso global do neurodesenvolvimento por sequela de intercorrências no período neonatal com prematuridade por isso, necessita do medicamento
Canabidiol 50mg/ml – 1,5 de 12/12h
, para melhora da qualidade de vida e
YANNE THAINARA LINO LUZ
(10 anos), possui diagnóstico de Epilepsia CID 10 G40 e atraso global do neurodesenvolvimento CID 10 F84, necessitando do uso do medicamento
Concerta 18mg (Metilfenidato)
.

A inicial veio instruída com os documentos, e pugnou pela concessão da tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Água Boa, a fornecerem os medicamentos Canabidiol 50 mg/ml ao requerente Yan Thallys Lino Markendorf, em quantidade suficiente e integral ao paciente e Concerta 18mg (Metilfenidato) ao requerente Yanne Thainara Lino Luz, enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Despacho solicitando parecer técnico do NAT.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico –NAT, foi desfavorável ao pedido inicial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do essencial
.

FUNDAMENTO
e
DECIDO

Discorrendo acerca dos mandamentos Constitucionais do direito à saúde e à vida, o Ministério Público requereu concessão da tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Água Boa, a fornecerem o medicamento CANABIDIOL 50 mg/ml ao requerente YAN THALLYS LINO MARKENDORF, em quantidade suficiente e integral ao paciente e CONCERTA 18mg (Metilfenidato) ao requerente YANNE THAINARA LINO LUZ, enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Da análise do pleito formulado, no que se refere à liminar pleiteada, entendo que deve ser deferida, visto que o
parquet
aportou aos autos os requisitos imprescindíveis para sua concessão, quais sejam o
fumus boni júris
e o
periculum in mora
, aquele demonstrado pela necessidade dos medicamentos, conforme prescrição médica e documento anexo aos autos, requisito ante a urgência na realização do tratamento.

O
periculum in mora
resta devidamente configurado, uma vez que o fornecimento dos procedimentos requeridos assegura a efetivação do seu direito referente à vida e à saúde, e caso não seja deferida a medida liminar, a requerente corre risco de agravar seu estado de saúde.

Insta consignar que a saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Constituição da República Federativa do Brasil, garantidos mediante políticas sociais e econômicas, sendo que o Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.

Observa-se que o pedido em análise consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição Federal, notadamente em seus artigos 23, inciso II, e 227, vejamos:

“
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

É de se registrar que o direito à saúde, inclui a obrigação de o Poder Público custear todos os meios indispensáveis ao tratamento de portadores de moléstias graves, notadamente quando há demonstração da hipossuficiência dessas pessoas, entendimento este que decorre do dever Estatal à prestação da saúde de forma universal e igualitariamente.

Logo, além do direito social garantido pela Constituição Federal de 1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º da Lei n. 8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União,
Estados,
Distrito Federal e
Municípios
, a obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Veja-se:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

§ 1º “O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Assim, em consonância com o entendimento da nossa Constituição, qualquer ato que contrarie os direitos e garantias fundamentais do cidadão que tem sua saúde e integridade física abalada, deverá ser repelido, sob pena de se ferir um direito da pessoa humana, entendido como tutela constitucional da saúde.

No caso em tela, os direitos do interessado de ter assegurado as prestações dos serviços públicos de saúde de que necessita, de acordo com as provas que instruem a inicial, são garantias decorrentes de preceitos rígidos da Constituição Federal.

Após as considerações, passa-se à análise dos requisitos autorizadores da
tutela de urgência
.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o recebimento do benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a analisar.

Como se vê, a tutela de urgência, em caso de fundado receio de dano, caso destes autos, requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, a saber: I)
a probabilidade do direito
; e II)
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, demonstrado através de documentação plausível com a pretensão vestibular.

Por sua vez, a urgência da medida é ínsita ao bem que se pretende tutelar, sedimentado que é na proteção à saúde da paciente, pois conforme narrado na inicial a demora pode causar a requerente danos de difícil reparação e graves prejuízos à saúde, se não fornecer os medicamentos na forma requerida na inicial.

No entanto, ainda que não tenha sido verificada a urgência pelo parecer do NAT, saliento que o juízo não fica adstrito, porquanto o direito a saúde garantida constitucionalmente concede ao paciente, ter os seus interesses resguardados e a sua proteção integral observada.

Diga-se
en passant
que tenho externado o entendimento que entre a opinião emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e a do médico assistente, é recomendável que prevaleça a do último, por ser quem mais proximidade mantém com o paciente e conhece seus problemas de saúde (id. 192457753 – pág. 106 e id. 192457758 – pág. 36/38).

Especificamente sobre prevalecer o relatório médico fundamentado, transcrevo o julgado no mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETÉRITO PRONUNCIAMENTO QUE DEFERIRA A TUTELA DE
URGÊNCIA
PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, DISPONIBILIZASSE AO AUTOR OS
MEDICAMENTOS ÓLEO CBD CP CANN 3000 MG (<0,2% THC) E ÓLEO CBD CP CANN BALANCEADO 1:1 (300MG CBD/300MG THC),
CONSOANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 20.000,00, LIMITADA A R$ 400.000,00, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – AGRAVADO ACOMETIDO DE
DOENÇA DE PARKINSON
, EM FASE AVANÇADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO RECORRIDO, BEM COMO O "PERICULUM IN MORA" – MEDICAMENTO QUE CORRESPONDE AO PRÓPRIO TRATAMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP – PRECEDENTES –
O
PARECER
DO
NAT
-JUS NÃO PODE PREVALECER SOBRE O RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTANDO, EM QUE A ESCOLHA DA TERAPÊUTICA OBSERVOU AS PECULIARIDADES DO PACIENTE
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Agravo Interno Cível 2055588-21.2024.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2024; Data de
Registro: 30/07/2024). (destaquei)

Não obstante, verifico que estão presentes os requisitos
necessários à concessão da medida pretendida, quais sejam, o
fumus boni iuris
, evidenciado pelos documentos acostados à inicial, sobretudo, os
laudos médicos
,

que demonstram a necessidade urgente de que a autora utilize os medicamentos específicos e, o
periculum in mora
, visto que, em não sendo fornecidos os produtos, há risco de agravamento no seu estado de saúde, o que lhe causa, por óbvio, perigo de dano.

Importante salientar, por oportuno, que o convencimento em torno da verossimilhança da alegação da parte exsurge do potencial de plausibilidade formado com base na prova documental carreada para os autos.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, para determinar a obrigação de fazer ao
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
, a fornecerem o medicamento
CANABIDIOL 50 mg/ml
ao requerente
YAN THALLYS LINO MARKENDORF
, em quantidade suficiente e integral ao paciente e
CONCERTA 18mg (Metilfenidato)
ao requerente
YANNE THAINARA LINO LUZ
, no prazo de 05 (cinco) dias, e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

NOTIFIQUE-SE
a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, (Poder Executivo – Secretaria Estadual de Saúde – SES-MT)

e a Secretaria de Saúde do Município de Pedra Preta-MT, na pessoa de seus respectivos Secretários, acerca da tutela concedida, para implementação das providências pertinentes.

CITEM-SE
os requeridos, Estado de Mato Grosso (Poder Executivo – Secretaria Estadual de Saúde – SES-MT) na pessoa do Excelentíssimo Procurador-Geral do Estado, e o Município de Pedra Preta-MT, na pessoa do Prefeito Municipal, para querendo contestar a presente ação no prazo legal, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário,
COM URGÊNCIA
.

Às providências.

Água Boa/MT, datado e assinado pelo sistema.

LUÍS OTÁVIO TONELLO DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto”.

Alega a parte agravante, preliminarmente a ausência do registro na ANVISA, ilegitimidade passiva do Estado, sendo, portanto, de competência da Justiça Federal, pugna ainda pela aplicação do tema 500 do STF, que o é serviço eletivo e, a ausência de urgência ou emergência, o descumprimento dos requisitos cumulativos do tema 6 do STF, que o medicamento requerido foi rejeitado pela CONITEC e não faz parte das normativas do SUS, existência de alternativas terapêuticas viáveis e disponíveis no SUS, a baixa credibilidade do laudo apresentado pela parte agravada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede a concessão do efeito suspensivo à decisão hostilizada.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual o conheço, especialmente por se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, preliminarmente a ausência do registro na ANVISA, ilegitimidade passiva do Estado, sendo, portanto, de competência da Justiça Federal, pugna ainda pela aplicação do tema 500 do STF, que o é serviço eletivo e, a ausência de urgência ou emergência, o descumprimento dos requisitos cumulativos do tema 6 do STF, que o medicamento requerido foi rejeitado pela CONITEC e não faz parte das normativas do SUS, existência de alternativas terapêuticas viáveis e disponíveis no SUS, a baixa credibilidade do laudo apresentado pela parte agravada. Tais argumentos, no entanto, foram apresentados na contestação apresentada no juízo de origem, e ainda pendem de apreciação pelo magistrado de primeiro grau, inclusive quanto à eventual revisão da tutela concedida.

Observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris
,

a contestação (ID. 199000858 – autos de n.º 1001521-43.2025.8.11.0021), assim, verifica-se que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Neste contexto, verifica-se que o presente recurso antecipa a análise de matérias que ainda não foram objeto de decisão no processo principal, o que configura evidente supressão de instância, pois compete, originariamente, ao juízo
a quo
apreciar as teses defensivas oportunamente deduzidas nos autos principais.

O princípio do duplo grau de jurisdição e o devido processo legal impõem que se aguarde a manifestação do juízo natural da causa sobre os temas ventilados, sob pena de se usurpar competência e violar a lógica procedimental do sistema recursal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMAS 6 E 1234 DO STF.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1234. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão do juízo de primeiro grau, determinando o fornecimento do medicamento “Nintedanibe 100mg” a Agravada para tratamento de fibrose pulmonar e esclerose sistêmica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: i) A necessidade de manifestação prévia do juízo de origem sobre a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF, sob pena de supressão de instância. ii) A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de assistência à saúde, conforme o Tema 793 do STF. iii) O preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação do juízo de primeiro grau quanto aos Temas 6 e 1234 do STF impede que esta instância superior analise a questão diretamente, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF restringe sua aplicabilidade aos processos ajuizados após 19/9/2024, não incidindo sobre o presente caso, cuja ação foi ajuizada em 30/8/2024.

5. O laudo médico anexado aos autos demonstra a imprescindibilidade do medicamento, sua urgência e a ausência de alternativas eficazes no SUS, preenchendo os requisitos do Tema 106 do STJ para concessão judicial de fármacos não incorporados ao SUS.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos está prevista no art. 23 da Constituição Federal e reafirmada pelo Tema 793 do STF, legitimando o Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de análise pelo juízo de primeiro grau quanto à aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF impede a apreciação direta pela instância superior, sob pena de supressão de instância
. 2. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento dos requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ. 3. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo dever de garantir assistência à saúde, nos termos do Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 23, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), relator Ministro Luiz Fux, Plenário, j. 23.5.2019; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.9.2024; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), relator Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.4.2018; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10341117320248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025

(N.U 1030891-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)” (grifo nosso).

Ademais, conforme já decidido por esta egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.”

Portanto, a pretensão recursal deve ser obstada, pois o agravo intenta a antecipação do exame de mérito de questão pendente de deliberação no juízo competente.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como prevê o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno, que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO argumenta que não pretende antecipar o julgamento do mérito da ação principal, mas apenas demonstrar a urgência na suspensão da medida liminar que impõe obrigação imediata ao ente público para o fornecimento do referido fármaco.

Sustenta que “
(...) não se trata de invocar matérias novas ou de antecipar julgamento da causa principal, mas de
reforçar fundamentos já articulados para demonstrar a inadequação e a gravidade da tutela deferida
, cuja execução poderá causar prejuízo irreversível ao erário, além de contrariar a jurisprudência da Suprema Corte
”.

Defende que o agravo de instrumento foi interposto com objetivo específico de suspender os efeitos da liminar deferida e suscitar a incompetência absoluta do juízo que proferiu a tutela de urgência.

Ao final, requer o encaminhamento dos autos ao juízo competente, tendo em vista tratar-se de demanda relativa ao fornecimento de medicamento/produto sem registro na ANVISA, cuja competência seria da Justiça Federal, nos termos do Tema 500 do STF.

A parte agravada apresentou contrarrazões, por via das quais requer o desprovimento do recurso (ID. 317453897).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso (ID. 326423898).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a recurso de
“AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 303238398), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
, interposto
pela parte agravante
, que, não conheceu do vertente recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)” (grifo nosso).

A decisão de primeiro grau, objeto do Agravo de Instrumento, deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Água Boa fornecessem o medicamento Canabidiol 50 mg/ml ao menor Y. T. L. M, (02 anos), portador de epilepsia e atraso global do neurodesenvolvimento por sequela de intercorrências no período neonatal com prematuridade, e o medicamento Concerta 18mg (Metilfenidato) à menor Y. T. L. L. (10 anos), portadora de epilepsia (CID 10 G40) e atraso global do neurodesenvolvimento (CID 10 F84), no prazo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

O Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso não foi conhecido pela decisão monocrática ora agravada, sob o fundamento de que o recurso não ultrapassou os pressupostos de admissibilidade necessários, uma vez que o agravante não impugnou especificamente as razões de decidir da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir os argumentos da contestação apresentada no juízo de origem, que ainda pendem de apreciação pelo magistrado de primeiro grau.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, que não houve supressão de instância, pois o agravo de instrumento foi interposto com o objetivo específico de suspender os efeitos da liminar deferida e suscitar a incompetência absoluta do juízo que proferiu a tutela de urgência. Argumenta que os medicamentos pleiteados não possuem registro na ANVISA, sendo de competência da Justiça Federal o julgamento da demanda, conforme o Tema 500 do STF.

No mérito, alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que o medicamento Canabidiol não possui registro na ANVISA e que o medicamento Metilfenidato, embora registrado, não está incorporado ao SUS, conforme decisão da CONITEC. Aduz que não foram atendidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6, da Repercussão Geral do STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Argumenta, ainda, que o laudo médico apresentado é insuficiente e que não foi demonstrada a imprescindibilidade clínica dos medicamentos pleiteados.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentando que o Tema 500 do STF não é aplicável às demandas judiciais cujo medicamento postulado tenha como princípio ativo o Canabidiol, em razão da própria ANVISA, por meio da Resolução n.º 335/2020, permite a importação de produtos à base de cannabis sativa.

Defende a aplicação do Tema 1161, do STF, que reconhece a possibilidade de fornecimento pelo Estado de medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária.

Argumenta, ainda, que foram demonstrados os requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 1234, e 6, bem como os critérios fixados pelo STJ no Tema 106, para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID. 304820371, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DA ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

O agravante sustenta que não houve supressão de instância, pois o agravo de instrumento foi interposto com o objetivo específico de suspender os efeitos da liminar deferida e suscitar a incompetência absoluta do juízo que proferiu a tutela de urgência.

Razão assiste ao agravante neste ponto. A decisão monocrática ora agravada não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de que o recurso não ultrapassou os pressupostos de admissibilidade necessários, uma vez que o agravante não impugnou especificamente as razões de decidir da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir os argumentos da contestação apresentada no juízo de origem.

Ocorre que, conforme se verifica dos autos, o agravante suscitou questão preliminar de incompetência absoluta do juízo, com base no Tema 500 do STF, argumentando que os medicamentos pleiteados não possuem registro na ANVISA, sendo de competência da Justiça Federal o julgamento da demanda.

A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por meio de agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988 da sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

Nesse sentido, o STJ tem decidido reiteradamente pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento para se discutir a possível incompetência do juízo de 1ª instância, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define a competência, conforme interpretação do art. 1.015, III, do Código de Processo Civil de 2015. 4. AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.961.250/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022."

Portanto, o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser conhecido, ao menos para análise da questão preliminar de incompetência absoluta do juízo, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

Ainda que superada a questão da inadmissibilidade recursal, o que se admite apenas para fins argumentativos, o recurso não merece provimento quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

O agravante sustenta a aplicação do Tema 500, do STF, que estabelece a competência da Justiça Federal para as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em análise.

Da leitura do debate travado pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 500, depreende-se exceção quanto aos produtos à base de cannabis sativa, considerando que a ANVISA passou a autorizar a importação do produto desde o ano de 2020, por meio da Resolução n.º 335/2020, exarada pelo Ministério da Saúde, constituindo-se em tratamento autorizado no país.

No caso em análise, verifica-se que o medicamento Canabidiol, pleiteado para o menor Y. T. L. M, não possui registro na ANVISA, mas autorização para importação, conforme se extrai da Nota Técnica n.º 349287 (ID. 194421889 – autos n.º 1001521-43.2025.8.11.0021), que informa: “
O CANABIDIOL NÃO TEM REGISTRO NA ANVISA. Recentemente houve liberação por parte da ANVISA da importação de compostos à base de cannabis e livres de THC para fins terapêuticos, mais recentemente ainda, esta mesma agência aprovou a produção e comercialização destes produtos no Brasil, detalhadamente disponível na RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 327, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019, publicada no Diário Oficial da União em 11/12/2019, Edição 239, Seção 1, Página 194. Além disso, o composto solicitado consta na lista de produtos aprovadas para processo de importação facilitado, como indica o Anexo I da RDC 17/2015.
”

Já o medicamento Concerta 18mg (Metilfenidato), pleiteado para a menor Y. T. L. L, possui registro na ANVISA, conforme se verifica da Nota Técnica n.º 349284 (ID. 194421886– processo n.º 1001521-43.2025.8.11.0021), embora não esteja incorporado ao SUS.

Nesse contexto, é necessário analisar se a mera autorização para importação do Canabidiol equivale ao registro na ANVISA para fins de definição da competência jurisdicional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.165.959/SP (Tema 1161 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS."

Assim, afastada a aplicação do Tema 500 do STF e reconhecida à responsabilidade solidária, mantém-se tanto a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso quanto a competência da Justiça Estadual, inexistindo necessidade de inclusão da União no polo passivo ou de remessa dos autos à Justiça Federal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos semelhantes, tem feito distinção entre medicamentos sem registro na ANVISA e aqueles que possuem autorização para importação, como é o caso do canabidiol. Essa distinção é fundamental para a correta aplicação do Tema 500, do STF.

Neste sentido, inclusive, já decidiu o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1007016-34.2025.8.11.0000, em caso análogo envolvendo canabidiol, rejeitando a aplicação do Tema 500 do STF e reconhecendo a legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa.

No mesmo sentido, a Terceira Turma Recursal deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe:

“
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DE ALZHEIMER. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEI ESTADUAL Nº 11.883/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Canabidiol 50 mg/ml ao autor, portador de Doença de Alzheimer (CID G30), confirmando tutela de urgência e condenando solidariamente os entes públicos à disponibilização do fármaco e dos tratamentos necessários, mediante prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda relativa a fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, que não possui registro tradicional, mas tem autorização sanitária da ANVISA;

(ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente os previstos nos Temas 6, 500 e 1161 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Estadual é mantida, pois, embora o medicamento não possua registro convencional, há autorização sanitária da ANVISA para sua importação e comercialização, conforme Resoluções RDC nº 327/2019 e nº 335/2020. O STF, ao julgar o Tema 1161, reconheceu a possibilidade de fornecimento pelo Estado de medicamentos com autorização da ANVISA, afastando a competência exclusiva da Justiça Federal prevista no Tema 500.

4. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme fixado no Tema 793 do STF, cabendo ao paciente acionar qualquer dos entes federativos.

5. A alegação de ausência de laudo médico atualizado é rejeitada, pois os documentos apresentados demonstram o quadro clínico e a necessidade terapêutica do autor, sendo suficiente para os fins probatórios dos Juizados Especiais, conforme os princípios da simplicidade e informalidade.

6. Verifica-se a autorização da ANVISA para o produto fabricado pela Prati-Donaduzzi (Resolução nº 1.186/2020), atendendo ao primeiro requisito do Tema 1161.

7. A hipossuficiência econômica resta comprovada pela declaração de pobreza e assistência da Defensoria Pública, bem como pelo custo elevado do medicamento em relação à renda presumida, atendendo ao segundo requisito.

8. A imprescindibilidade clínica é demonstrada pelo relatório médico que indica o Canabidiol como tratamento complementar ao uso de Donepezila e Memantina, diante da ausência de melhora significativa do quadro cognitivo, preenchendo o terceiro requisito.

9. A impossibilidade de substituição por medicamentos do SUS é evidenciada pelo uso prévio e ineficaz dos fármacos disponíveis na rede pública, conforme laudo médico.

10. A Lei Estadual nº 11.883/2022 reforça o dever do Estado de Mato Grosso de fornecer medicamentos à base de Canabidiol para condições médicas debilitantes, incluindo a agitação decorrente do Mal de Alzheimer, desde que observadas as normas da ANVISA e do CFM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Justiça Estadual é competente para julgar ações que visem ao fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol com autorização sanitária da ANVISA, não se aplicando a competência exclusiva da Justiça Federal prevista no Tema 500 do STF.

2. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é devido quando comprovadas a autorização da ANVISA, a incapacidade financeira do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por fármaco disponibilizado pelo SUS.

3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde de cidadãos.

4. A Lei Estadual nº 11.883/2022 legitima o fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol no âmbito do Sistema Público de Saúde de Mato Grosso. (N.U 1003213-29.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”.Grifo nosso.

No que concerne à alegação de não atendimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6, da Repercussão Geral do STF, verifico que tal matéria não foi objeto de análise pelo juízo de origem, o que reforça a impossibilidade de sua apreciação neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

Não obstante, o Ministério Público, em seu parecer, demonstrou que os requisitos estabelecidos pelo STF foram devidamente preenchidos no caso concreto, destacando: a) a negativa administrativa do medicamento pela Secretaria Municipal de Saúde; b) a existência da Portaria n.º 25 do CONITEC sobre a incorporação do Canabidiol; c) a ausência de alternativas terapêuticas eficazes incorporadas ao SUS para o tratamento do infante e a imprescindibilidade do Canabidiol; d) o respaldo em evidências científicas de alto nível que comprovam a eficácia e segurança do medicamento; e) a imprescindibilidade clínica atestada em relatório médico; e f) a incapacidade financeira da família documentada nos autos.

Quanto à alegada fragilidade do laudo médico apresentado pela parte autora, tal questão também não foi objeto de análise pelo juízo de origem, devendo ser apreciada primeiramente naquela instância.

Ressalto, por fim, que o direito à saúde é garantia constitucional prevista nos artigos 6º, e 196, da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar a todos os cidadãos, de forma universal e igualitária, o acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Quanto à legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde, nos seguintes termos:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

Em atenção ao enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”. (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Diante do exposto, os argumentos trazidos no presente recurso não são suficientes para modificar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que corretamente não conheceu do agravo de instrumento por configurar supressão de instância.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026